Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA PRETÉRITA. ALTERAÇÃO DA GUARDA. ATUAL GUARDIÃ DA ALIMENTADA. PARTE EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO ALIMENTAR. SUB-ROGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA MENOR PELA GENITORA. IRREGULARIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. A obrigação alimentar é personalíssima, intransmissível e irrepetível. De modo que, a verba alimentar não comporta sub-rogação. Bem como, é amparada pela irrepetibilidade que é uma garantia conferida ao credor dos alimentos de não ressarcimento dos valores recebidos a esse título.

2. Evidencia-se a não legitimidade da genitora da criança para representá-la no presente cumprimento de sentença de alimentos pretéritos. Considerando que é fato incontroverso nos autos, que houve a modificação fática da guarda da menor, atualmente, quem é o seu guardião é o genitor, ora Apelado e Executado.

3. Os alimentos em cobrança, por óbvio, não serão revertidos diretamente em prol da infante para suprirem suas necessidades, uma vez que atualmente a criança está residindo com o genitor, ora Executado. Logo, ausente o interesse de agir para continuidade da execução dos alimentos pretéritos. Nesse contexto fático/jurídico, deve ser mantido o decisum que extinguiu o cumprimento de sentença por irregularidade de representação processual da Exequente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.